Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715352-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: FEDERAL COLCHOES LTDA, JOAO PAULO DA SILVA SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 22.957,13), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cristalina/GO (foro de eleição). A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) ambos os executados possuem domicílio no Distrito Federal; 2) a ação foi ajuizada em Samambaia por ser o foro de domicílio da executada Federal Colchões Ltda., após pesquisa por endereços atualizados; 3) a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado e havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta em qualquer deles, à escolha do exequente (CPC 781 I IV); 4) em que pese a eleição do foro de Cristalina/GO, esta não se mostra razoável, uma vez que os executados possuem domicílio no Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo de origem. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) O título que embasa a ação executiva, juntado no ID 224332028, demonstra que os executados possuem endereço em Ceilândia e Taguatinga (...) (...) Noutro giro, consta expressamente do título como local de pagamento a cidade de Cristalina – GO (...) (...) Da mesma forma, há cláusula de eleição de foro para Cristalina, conforme item 14 da cédula de ID 224332028. (...) Assim, verifico que não há vinculação de localidade deste Juízo com a demanda proposta, razão pela qual deve-se prestigiar o foro do local de pagamento estampado no título para julgamento do feito. (...)” (grifos no original) Assim, ainda que a agravante apresente documentos indicando que o endereço atualizado da 1a executada seria em Samambaia/DF, a causa não versa sobre relação de consumo e não há abusividade no foro de eleição (Cristalina/GO, sede da exequente). No mesmo sentido: “(...) 4. Não se verifica nenhuma abusividade ou prejuízo na circunstância de ter sido eleito o foro de Brasília para a solução de eventual litígio, visto que livremente pactuada entre as partes, e vinculado ao endereço da sede da empresa credora. (...)” (Acórdão 1943355, 0739199-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.) “(...) 1. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que a cláusula de eleição de foro prevista na Cédula de Crédito Bancário é abusiva, por não corresponder a nenhum dos critérios previstos no artigo 781 do Código de Processo Civil. Todavia, o foro eleito corresponde à sede da pessoa jurídica exequente, não se afigurando aleatória. Ademais, a própria executada declara que anuiu expressamente com a escolha, bem como rechaça o reconhecimento da abusividade. (...)” (Acórdão 1939653, 0728909-05.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator